Tribunal: TJSP
Processo: 2220093-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou liminarmente o pedido da exequente – Ausência de comprovação dos requisitos do art. 50, do CPC – Modificação do quadro societário, realização de "garage sale" e a aparente ausência de patrimôminio executável da devedora não têm o condão de, por si sós, representar abuso da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Insurgência contra decisão que rejeitou liminarmente o pedido da exequente – Ausência de comprovação dos requisitos do art. 50, do CPC – Modificação do quadro societário, realização de "garage sale" e a aparente ausência de patrimôminio executável da devedora não têm o condão de, por si sós, representar abuso da personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO